Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. Processual civil. Apelação. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se objetiva a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito.
II. Questão em Discussão
2. A questão discutida é a falta de regularidade formal da apelação em razão de sua desconexão com a decisão impugnada.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada, conforme previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, a apelação interposta não tem correlação com os fundamentos da sentença que, em essência, analisa a (in)devida contratação de um cartão de crédito, com desconto da parcela mínima em benefício previdenciário (apenas juros e encargos), que, segundo alega a apelante nunca efetuou a contratação, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, convertendo os valores em empréstimo consignável com juros legais, indenização por danos morais e repetição de indébito).
5. A falta de correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, bem como a ausência de menção específica às razões do pedido de reforma, caracteriza a falta de regularidade formal da apelação, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
_______________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700285-18.2021.8.07.0010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, DJE: 8.9.2023; TJDFT, 20160110668609APC, Rel. Maria Ivatônia, DJE: 18.8.2017.